Tribunal: TJDFT
Processo: 0729444-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729444-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) RECLAMANTE: ALINE CARVALHO GOUVEIA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em respeito aos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do agravo, arguida pela Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator